Tribunal: TCU
Processo: 007.105/2012-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 116/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Claudio Alves Porto, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.105/2012-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: então Secretaria de Controle Externo no Estado de São Paulo - Secex/SP, atual Secretaria do TCU no Estado de São Paulo - Sec-SP. 1.2. Responsáveis: Claudio Alves Porto (XXX.834.788-XX); Valdomiro Ferreira da Silva Junior (XXX.481.708-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - Coren/SP. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.7. Representação legal: Aleksanders Mirra Novickis (232.482/OAB-SP) e outros, representando Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo; Luis Justiniano Haiek Fernandes (2193/A/OAB-DF), representando Claudio Alves Porto. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.3 do Acórdão 558/2016, proferido pelo Plenário, em Sessão de 9/3/2016, Ata 7/2016. Data de origem da multa: 9/3/2016 Valor original da multa: R$ 20.000,00 Data do recolhimento: 10/6/2019 Valor recolhido: R$ 21.347,66